Tribunal: TJES
Processo: 0012882-17.2014.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0012882-17.2014.8.08.0030
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: IGOR PEREIRA DA SILVA e outros (2)
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0012882-17.2014.8.08.0030 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: IGOR PEREIRA DA SILVA, COSME WANDERSON, EDMOM DOS SANTOS FILHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE QUANTO AO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRELIMINAR SUSCITADA PELA DEFESA DE COSME WANDERSON ACOLHIDA. CONDENAÇÃO MANTIDA NOS DEMAIS DELITOS. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações criminais interpostas por Cosme Wanderson da Silva Olegário, Igor Pereira da Silva e Edmon dos Santos Filho, contra sentença condenatória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Linhares. A sentença condenou os réus nas sanções dos arts. 33, caput, e 35, da Lei nº 11.343/06, com penas que variaram de 9 anos de reclusão e 1200 a 1210 dias-multa, além de pena adicional aplicada a Edmon dos Santos Filho pelo crime previsto no art. 16 da Lei nº 10.826/03. A defesa de Cosme Wander arguiu, em preliminar, a ocorrência da prescrição retroativa quanto ao delito de associação para o tráfico, além de pleitear, no mérito, a absolvição pelo mesmo crime. As defesas dos outros dois réus buscaram a absolvição pelos crimes imputados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) reconhecer a extinção da punibilidade pela prescrição retroativa quanto ao crime de associação para o tráfico imputado aos recorrentes;
(ii) examinar a procedência do pedido de absolvição quanto aos demais crimes de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo e munições.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O prazo prescricional deve ser calculado com base na pena aplicada em sentença, nos termos do art. 110, § 1º, do Código Penal. Considerando a condenação à pena de 3 anos de reclusão pelo crime de associação ao tráfico (art. 35 da Lei nº 11.343/06) e a redução do prazo prescricional pela metade, devido à menoridade dos réus à época dos fatos (art. 115 do Código Penal), o prazo prescricional de 4 anos foi alcançado, em razão da data da publicação da sentença com trânsito em julgado para o Ministério Público e a presente data.

Declarada a extinção da punibilidade do réu Cosme Wanderson, com efeito extensivo aos corréus Igor Pereira e Edmon dos Santos pelo crime de associação ao tráfico, conforme o art. 580 do Código de Processo Penal.

Quanto ao crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06), restam comprovados a materialidade e a autoria, evidenciadas por boletins de ocorrência, laudos periciais e depoimentos testemunhais de policiais que participaram da operação. Os testemunhos, considerados idôneos, corroboram os demais elementos probatórios.

No tocante ao crime de porte ilegal de arma de fogo e munições (art. 16 da Lei nº 10.826/03), praticado por Edmon dos Santos Filho, há evidências materiais e testemunhais que confirmam a prática delitiva, não havendo fundamentos para acolher o pedido de absolvição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento
:

O prazo prescricional no caso de prescrição retroativa deve ser calculado com base na pena aplicada em sentença, tendo vista o trânsito em julgado para o Ministério Público.

A validade dos testemunhos de policiais encontra amparo na jurisprudência, quando corroborados por outros elementos de prova e na ausência de indícios concretos de parcialidade.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, arts. 107, IV, 109, IV, 110, § 1º, e 115 do CP; arts. 33, caput, e 35 da Lei nº 11.343/06; art. 16 da Lei nº 10.826/03; Código de Processo Penal, art. 580.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Criminal nº 0007505-98.2020.8.08.0048, Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo, Segunda Câmara Criminal, j. 22.06.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, acolher a preliminar suscitada pela defesa do réu Cosme Wanderson, extinguindo a punibilidade pela prescrição retroativa em relação ao crime de associação, aplicando o efeito extensivo aos corréus Igor Pereira da Silva e Edmon dos Santos Filho; e, negar provimento aos recursos de Igor Pereira da Silva e Edmon dos Santos Filho, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0012882-17.2014.8.08.0030 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: IGOR PEREIRA DA SILVA, COSME WANDERSON, EDMOM DOS SANTOS FILHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

PRELIMINAR ARGUIDA PELA DEFESA DE COSME WANDERSON – PRESCRIÇÃO RETROATIVA

A

defesa do recorrente Cosme Wanderson busca o reconhecimento da prescrição retroativa, declarando extinta a punibilidade do réu, em relação ao crime de associação ao tráfico (art. 35, da Lei de Tóxicos)

Havendo somente recurso defensivo, o prazo da prescrição deve ser aferido com base na pena aplicada (art. 110, §1º, CP).

Levando-se em conta que a R. Sentença condenou os réus Igor Pereira da Silva, Cosme Wanderson da Silva Olegário e Edmon dos Santos Filho à pena de 03 (três) anos de reclusão pelo crime de associação, o prazo prescricional consuma-se com o transcurso de
08
(
oito
) anos,
nos termos do art. 109, inciso IV, do Código Penal.

Cabe destacar que os réus possuíam menos de 21 (vinte e um) anos de idade à época dos fatos, e, sendo assim, nos termos do artigo 115, do Código Penal,
o prazo prescricional é reduzido pela metade, ou seja,
04

(
quatro
) ano
s
,
no caso em tela
.

In casu
, a r. Sentença condenatória foi prolatada em

2
6
de
fevereiro
de 20
19
, tendo o Órgão do Ministério Público Estadual de Primeiro Grau ciência na data de 08 de março de 2019 (fls. 180-v.), não ocorrendo nenhuma insurgência da acusação quanto à r. decisão.

Com efeito, entre a data da publicação da sentença com trânsito em julgado para o Ministério Público de 1º Grau até a presente data, configura-se lapso temporal superior ao necessário para a consumação da prescrição retroativa.

Desta forma, imperioso o reconhecimento da extinção da punibilidade dos réus.

Via de consequência, prejudicada está a análise de mérito do recurso defensivo de Cosme Wanderson, que busca tão somente a absolvição quanto ao crime de associação, estando ainda prejudicada a análise do
pedido de
absolvição do crime de associação, pelos recorrentes Igor Pereira e Edmon dos Santos.

Diante de todo o exposto,
ACOLHO A QUESTÃO
PRELIMINAR

SUSCITADA PEL
A DOUTA
DEFESA DE COSME WANDERSON
,

para declarar

extinta a punibilidade do recorrente
Cosme

Wanderson da Silva Olegário
, em relação ao crime previsto no art. 35, da Lei nº11.343/06, nos termos do art. 107, inciso IV, c/c arts. 109, IV, e 110, §1º, todos do Código Penal, aplicando, de ofício, o
efeito extensivo
aos corréus
Igor Pereira da Silva
e
Edmon dos Santos Filho
.

É como voto.

VOTO - MÉRITO

Trata-se de Apelações Criminais interpostas por
C
OSME
W
ANDERSON DA SILVA OLEGÁRIO
, I
GOR PEREIRA DA SILVA E
E
DMON DOS SANTOS FILHO
,
irresignados com a r. sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Linhares, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o dois primeiros nas sanções do art. 33, “caput”, e art. 35, da Lei nº 11.343/06, a uma pena de 09 (nove) anos de reclusão e ao pagamento de 1200 (mil e duzentos) dias-multa, para cumprimento no regime fechado, e, o segundo nas iras do art. do art. 33, “caput”, e art. 35, da Lei nº 11.343/06 e art. 16, da Lei nº10.826/03, a uma pena de 09 (nove) anos de reclusão e ao pagamento de 1210 (mil duzentos e dez) dias-multa, e, 01 (um) ano de detenção, para cumprimento no regime fechado.

Nas suas razões recursais, os recorrentes Igor e Edmom, buscam a sua absolvição em relação aos crimes pelos quais foram condenados.

O apelante Cosme Wanderson, em suas razões recursais arguiu preliminarmente o reconhecimento da extinção da punibilidade pela prescrição retroativa, referente a condenação pelo delito tipificado no artigo 35 da Lei n.º 11.343/2.006. No mérito, requer a sua absolvição do crime de associação ao tráfico.

O órgão ministerial apresentou as devidas contrarrazões recursais manifestando-se pelo provimento do recurso interposto por Cosme Wanderson, para que seja acolhida a preliminar arguida, para declarar a prescrição retroativa quanto ao crime associação; e, pelo improvimento dos demais recursos.

A douta Procuradoria de Justiça, através do parecer lançado pela ilustre Procuradora Edwiges Dias, opinou pelo acolhimento da preliminar arguida pela defesa de Cosme Wanderson, para que seja reconhecido o fenômeno prescricional em relação ao delito de associação ao tráfico de drogas. Requer, ainda, seja declarada “ex officio” a prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade intercorrente superveniente no tocante ao delito do artigo 35, da Lei nº 11.343/2.006, em relação aos acusados Edmom dos Santos Filho e Igor Pereira da Silva. Quanto aos demais recursos, opina pelo seu improvimento.

Narra, em síntese, a denúncia, que:

“
(...
)
no dia 09 de outubro de 2014, por volta das l2h00nin. na Rua Odolino Teixeira, local conhecido como puteiro", Sooretama, nesta comarca, policiais militares, e urna operação, encontraram os dois primeiros denunciados mantendo em depósito 17 (dezessete) pedras de crack, enterradas, prontas para a venda, a mando dos terceiro e quarto denunciados. Ato contínuo, tendo a guarnição conhecimento da localização da residência do terceiro denunciado, descolaram-se até o local e conseguiram abordar este denunciado que tentava se evadir, mantendo em sua posse 19 (dezenove) buchas de maconha prontas para a venda e RS17,00 (dezessete reais) em espécie. Por fim, através de informação dos policiais civis daquela Cidade, os policiais militares tomaram conhecimento da residência do quarto denunciado e se dirigiram o local logrando êxito em encontrar, em depósito, uma arma modelo espingarda calibre 3 com número S569570, 05 (cinco) munições de calibre 32 intactas e 02 (duas) de calibre CBC 28 e 35 (trinta e cinco) munições de calibre 22 intactas; tendo este denunciado conseguido se evadir.
”

Pois bem.

Tendo em vista a extinção da punibilidade dos recorrentes, ante o reconhecimento da prescrição retroativa em favor dos apelantes pelo crime de associação, passo análise do pleito absolutório de Igor Pereira e Edmon dos Santos, quanto aos demais crimes.

Compulsando os autos, observa-se que a materialidade do crime se encontra comprovada por meio do Boletim de Ocorrência, do Auto de Apreensão, Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas, e, pelo Laudo de Exame Químico.

No que se refere à autoria delitiva, merecem destaque as declarações prestadas pelos Policiais Militares, na esfera policial e em juízo, que participaram da diligência que culminou na prisão dos réus, tendo consignado que após receberem denúncias anônimas acerca de comércio de substâncias entorpecentes praticado pelos cidadãos Anderson da Silva Lima, Cosme Wanderson da Silva Olegário, Edmom dos Santos Filho e Igor Pereira da Silva, posteriormente identificados como sendo os acusados, a equipe policial se deslocou até o endereço indicado a fim de averiguar a veracidade das informações.

Afirmaram ainda que ao chegarem no local indicado visualizaram os réus Anderson da Silva Lima e Igor Pereira da Silva que abordados mantinham em depósito a quantidade de 17 (dezessete) embalagens da substância alucinógena denominada “crack” ocultadas sob um monte de areia, já preparadas para a sua mercancia, por ordem dos acusados Cosme Wanderson da Silva Olegário e Edmom dos Santos Filho.

Ressalte-se ainda que as testemunhas policiais Juliano Cypriano dos Santos e Mateus Oliveira Gobbo, acrescentaram que diante das informações passadas pelos réus Anderson da Silva Lima e Igor Pereira da Silva quando de suas abordagens, a guarnição policial se dirigiu até a residência do denunciado Cosme Wanderson da Silva Olegário, o qual foi interceptado pelos agentes públicos e apreendido em sua posse 19 (dezenove) invólucros de “maconha” e o valor de R$ 17,00 (dezessete) reais e notas fracionadas. Estes ressaltaram que seguiram até uma morada do réu Edmom dos Santos Filho, local em que se armazenava armas de fogo e munições, conforme as denúncias. Tendo apreendido na residência uma arma de fogo da espécie “Espingarda”, marca “Rossi”, de número de série “S569570”, cinco munições de calibre “32” intactas e duas munições de calibre “CBC .28”, e 35 (trinta e cinco) munições de calibre “22” intactas.

Neste particular, cumpre salientar que o entendimento desta Corte é pacífico no que tange à validade e idoneidade dos testemunhos prestados por agentes policiais (Apelação Criminal nº 0007505-98.2020.8.08.0048, Relator o Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO, Segunda Câmara Criminal, data: 22/06/2023), sobretudo quando os relatos prestados pelos agentes públicos encontram congruência com os demais elementos colhidos durante a instrução.

Os testemunhos dos policiais não podem ser tidos por inidôneos ou suspeitos, simplesmente em virtude de se dedicarem ao combate ao crime, já que, nessa condição, presume-se que estão a agir no cumprimento do dever a eles imposto pelo ordenamento jurídico e com respeito aos limites da legalidade.

A menos que haja motivo relevante e provado, não é razoável cogitar, em prévia suspeição, da veracidade dos depoimentos por eles prestados. Aliás, vejo que inexiste nos autos qualquer motivo concreto para se afastar os depoimentos, valendo novamente lembrar que em momento algum os recorrentes apontam, objetivamente, qualquer ação que pudesse desacreditar ou desvalorizar o trabalho por este realizado, de modo que possuem plena eficácia probatória.

Assim, suficientemente comprovada a incursão dos denunciados no crime previsto no artigo 33, “caput”, da Lei nº 11.343/2006, e também no crime do art. 12, da Lei nº 10.826/03, em relação ao acusado Edmon dos Santos, não há que se falar na pretendida absolvição.

P
or fim, no que tange aos honorários a serem fixados ao defensor dativo, conforme o entendimento firmado nesta 2ª Câmara Criminal, deve o Magistrado se valer das disposições dos §§ 2º e 8º do artigo 85 do Código de Processo Civil, que estabelece a fixação da remuneração por apreciação equitativa, atendidos o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, bem como, o trabalho realizado e o tempo exigido para o seu serviço.

Cobra relevo pontuar, de outra banda, que está a se tratar de advogado nomeado pelo juízo (cuja verba será arcada pelo Estado), e não de profissional escolhido livremente pela parte, razão pela qual deve ser afastada a incidência da Tabela de Honorários e Diligências da Ordem dos Advogados do Brasil, haja vista a desproporcionalidade dos valores ali fixados.

Ressalta-se, ainda, que a tabela da OAB não vincula o Poder Judiciário na fixação de honorários advocatícios por ter caráter meramente orientador.

Assim, levando em consideração a regra estabelecida no artigo 85, §2º, do atual Código de Processo Civil (zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e, mormente o tempo exigido para o seu serviço), condeno o
Estado do Espírito Santo
ao pagamento de
honorários advocatícios no valor de R
$

6
00,00 (
seiscentos
reais)
, em favor da advogada Vitória Xavier Amaral, OAB/ES nº 30.126, que atuou na defesa do recorrente Cosme Wanderson .

Sobre este ponto,
intime-se a Procuradoria-Geral do Estado e expeça-se certidão de atuação individualizada, na forma do Ato Normativo Conjunto TJES/PGE nº 01/2021
.

Diante de todo o exposto e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO
S

RECURSO
S

INTERPOSTO
S POR IGOR PEREIRA DA SILVA E EDMON DOS SANTOS FILHO
,
MAS

NEGO
-LHE
S
PROVIMENTO,
para manter a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
ACOLHER A QUESTÃO
PRELIMINAR

SUSCITADA PEL
A DOUTA
DEFESA DE COSME WANDERSON
,

para declarar

extinta a punibilidade do recorrente e demais corréus
, em relação ao crime previsto no art. 35, da Lei nº11.343/06
e
CONHECER
dos recursos de
IGOR PEREIRA DA SILVA E EDMON DOS SANTOS FILHO
e as eles
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, fixar os honorários advocatícios no importe de R$ 600,00 (seiscentos reais).